Tribunal: TJSP
Processo: 1011572-55.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO PELA EDIFICAÇÃO FEITA EM TERRENO ADQUIRIDO PELO RÉU – AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS INDICAM QUE AS PARTES SÃO CONDÔMINAS DE TERRENO ONDE HÁ EDIFICAÇÕES DISTINTAS MAS PENDENTE DE DESMEMBRAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONSTRUÇÃO DE EDÍCULA PELO AUTOR, PAGAMENTO DE TRIBUTOS E RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS INDEVIDAMENTE PELO RÉU –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO PELA EDIFICAÇÃO FEITA EM TERRENO ADQUIRIDO PELO RÉU – AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS INDICAM QUE AS PARTES SÃO CONDÔMINAS DE TERRENO ONDE HÁ EDIFICAÇÕES DISTINTAS MAS PENDENTE DE DESMEMBRAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONSTRUÇÃO DE EDÍCULA PELO AUTOR, PAGAMENTO DE TRIBUTOS E RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS INDEVIDAMENTE PELO RÉU – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000899799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1011572-55.2018.8.26.0405, da Comarca
de Osasco, em que é apelante ALTAMIRO DE PAULA VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1011572-55.2018.8.26.0405
Apelante: Altamiro de Paula Vieira
Apelado: José Alves da Silva Filho
(Voto no 25.980)
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO DO
AUTOR DE SER INDENIZADO PELA EDIFICAÇÃO
FEITA EM TERRENO ADQUIRIDO PELO RÉU AS
PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS INDICAM QUE AS
PARTES SÃO CONDÔMINAS DE TERRENO ONDE HÁ
EDIFICAÇÕES
DISTINTAS
MAS
PENDENTE
DE
DESMEMBRAMENTO
INEXISTÊNCIA DE PROVAS
ACERCA DA CONSTRUÇÃO DE EDÍCULA PELO
AUTOR,
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS
E
RECEBIMENTO
DE
ALUGUÉIS
INDEVIDAMENTE
PELO
RÉU

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 135/137, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do réu, arbitrados, por equidade,
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual.
Irresignado,
recorre
o
autor
sustentando,
em
síntese, que é proprietário de um imóvel onde construiu
uma edícula, tendo gasto R$ 10.000,00. Alega que ficou
anos trabalhando fora do Estado de SP e quando retornou o
requerido estava ocupando o imóvel sob a alegação de que
o teria adquirido. Considerando que as partes não
conseguiram chegar a um acordo, pretende ser indenizado
da construção realizada no local bem como dos aluguéis
auferidos pelo réu nos últimos 5 anos e que não lhe foram
repassados (fls. 139/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 153/158.
O recurso foi regularmente processado e recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 161/162).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 164).
É o relatório.
1.- DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA - O autor ajuizou a
presente ação visando à condenação do réu a indenizá-lo o
valor dispendido na construção de uma edícula no imóvel
localizado na Rua Belmiro Alves da Silva, 513, no
Município de Osasco, bem como dos valores auferidos a
título de IPTU e aluguéis recebidos nos últimos 5 anos
que antecederam à propositura da ação.
De acordo com as alegações iniciais, ele e o irmão
adquiriram o imóvel descrito na inicial nos idos de 1985
e ali ele dispendeu a quantia de R$ 10.0000,00 na
construção de uma edícula; trabalhou alguns fora do
Estado de SP e quando retornou, se deparou com o
requerido na posse de parte do seu imóvel. O réu alegou
ter adquirido o imóvel e diante da ausência de composição
entre eles, o autor houve por bem ajuizar a presente ação
visando ao ressarcimento dos valores que dispendeu na
construção da edícula bem como daqueles que deixou de
auferir nos últimos 5 anos com a locação do bem, além dos
valores pagos a título de IPTU.
Regularmente citado, o réu apresentou contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
impugnando a pretensão inicial (fls. 57/69).
A MMa. Juíza singular houve por bem julgar
improcedente os pedidos iniciais.
2. DO DIREITO O apelo não merece prosperar.
O autor e seu irmão, Manoel de Paula Vieira,
adquiriram, por instrumento particular, o imóvel sub
judice em 1978, cuja outorga da escritura se deu apenas
em 1985.
Em março de 2002, Manoel vendeu sua cota parte para
o réu, conforme certidão do 2o Oficial de Registro de
Imóveis de Osasco (fls. 27/30).
Da detida análise dos autos, infere-se que, a
despeito de as partes serem condôminas, há no terreno
edificações independentes que possuem, inclusive, números
distintos (nos 513 e 515), conforme fotografias de fls.
83/85.
Infere-se, ainda, que os recibos acostados pelo
autor relativos à construção da mencionada edícula não
somam a quantia de R$ 10.000,00 pleiteada na inicial e
datam dos anos de 2009 e 2010, ou seja, mais de 7 anos
após a aquisição de 50% do imóvel pelo réu.
No que toca aos pagamentos de IPTU, melhor sorte
também não assiste o autor. Isso porque, diante da
ausência de desmembramento do terreno, a cobrança do
tributo foi feita em nome de ambas as partes, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
fazem provas os documentos de fls. 92/109, porquanto, de
acordo com o requerido, havia um acordo entre eles acerca
da divisão do pagamento das parcelas.
O autor teria programado para que o pagamento do
IPTU
fosse
feito
mediante
débito
automático,
impulsionando o réu a ajuizar uma ação de obrigação de
fazer para que ele cancelasse essa forma pagamento, além
de ser compelido a assinar a documentação necessária para
o desmembramento do terreno de modo a regularizar as
respectivas propriedades.
Por fim, como bem observado pela MMa. Juíza singular,
“não há um único elemento nos autos que permita aferir a
verossimilhança das alegações autorais, seja no que tange
à suposta ocupação da edícula construída, seja em relação
à eventual cobrança de aluguéis pelo réu, motivo pelo
qual se tem manifestamente improcedentes os pleitos
formulados na exordial”.
Feitas essas considerações, a r. sentença recorrida
deve ser mantida nos termos em que foi lançada,
inclusive, no que toca à pena de litigância de má fé, bem
aplicada ao autor por ter faltado com a verdade e abusado
do direito de demandar.
3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento da pretensão recursal do autor, deve ser
mantida sua condenação nas verbas de sucumbência, devendo
os honorários advocatícios do réu serem majorados para R$
1.500,00, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito da oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica